Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711632-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JUSSARA FELIX ROCHA CORTES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Jussara Félix Rocha Cortes, deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, mas determinou a sua permanência no Distrito Federal (ID no 151219204, págs. 1-2, proc. no 0709176-84.2023.8.07.0001). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que a decisão impugnada deixou de observar o art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que permite ao credor exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. 3. Defende que a decisão também estaria negando vigência ao disposto no art. 3o, § 1o do referido Decreto-lei, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. 4. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que, mantidos os demais termos, seja afastada a necessidade de manutenção do automóvel, caso apreendido, no âmbito do Distrito Federal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 45176818). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] 9. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. Precedente: TJDFT Acórdão no 1289923, 07204773620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Essa previsão permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente: TJDFT Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. A lei não prevê cautelas em favor da devedora, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ela própria anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 12. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano de difícil reparação apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Dispositivo 13. Defiro a antecipação de tutela recursal para decotar da decisão impugnada a necessidade de manutenção do automóvel objeto da busca e apreensão no Distrito Federal, sem prejuízo da eventual responsabilidade do credor fiduciário, caso ocorra a purga da mora no prazo legal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi estabelecida na origem. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO